Tribunal: TJSP
Processo: 1501501-54.2018.8.26.0075
Classe: Embargos Infringentes e de Nulidade / Roubo Majorado
Órgão julgador: Cesar Mecchi Morales
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983197
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos Infringentes e de
Nulidade no 1501501-54.2018.8.26.0075/50000, da Comarca de Bertioga, em que é
embargante HUGO PEREIRA DE SOUSA, é embargado 3a CÂMARA DE
DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por
maioria de votos, rejeitaram os embargos infringentes, vencido o Exmo Des.
Álvaro Castello., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente), ÁLVARO CASTELLO, LUIZ ANTONIO
CARDOSO E TOLOZA NETO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
CESAR MECCHI MORALES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501501-54.2018.8.26.0075/50000 -Voto no 15.720
2
Embargos Infringentes no 1501501-54.2018.8.26.0075/50000
Comarca: Bertioga
Embargante: Hugo Pereira de Sousa
Embargado: 3a Câmara de Direito Criminal
Voto no 15.720
EMBARGOS
INFRINGENTES

ROUBO
CIRCUNSTANCIADO
Diminuição das reprimendas
impostas na terceira fase da dosimetria, nos termos do art.
68, § único, do Código Penal Mera faculdade do julgador
Possibilidade de cumulação das causas de aumento
previstas na parte especial do Código Penal Condenação
mantida.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Cuida-se de embargos infringentes opostos por Hugo Pereira
de Sousa contra v. acórdão desta E. Câmara (fls. 185/198), de lavra do eminente
Des. Álvaro Castello (relator sorteado) que negou provimento ao apelo defensivo,
mantendo a condenação do réu às penas de 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão,
em regime inicial fechado, e ao pagamento de 24 dias-multa, no valor unitário
mínimo, por infração ao art. 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, por duas vezes, na
forma do art. 70, ambos do Código Penal.
Busca o embargante que prevaleça o voto parcialmente vencido
do ilustre Desembargador Álvaro Castello (relator inicialmente sorteado), que dava
parcial provimento para reduzir as penas impostas ao embargante, promovendo um
único aumento na terceira fase da dosimetria, nos termos do art. 68, parágrafo único,
do Código Penal.
A
douta
Procuradoria
de
Justiça
manifestou-se
pelo
desprovimento dos embargos (fls. 13/16).
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501501-54.2018.8.26.0075/50000 -Voto no 15.720
3
2. Com a devida vênia, considero que o procedimento
dosimétrico não comporta reparos.
A pena-base foi fixada no patamar mínimo legal, em 4 anos de
reclusão, e pagamento de 10 dias-multa, nos termos do art. 59, do Código Penal.
Na segunda fase, a reprimenda manteve-se inalterada, uma vez
que a incidência da circunstância atenuante da confissão espontânea não poderia
conduzi-la aquém do mínimo legal, conforme leciona a Súmula 231, do STJ.
Considerando que o delito foi praticado em concurso de agentes,
a pena foi majorada em 1/3, nos termos do art. 157, § 2o, inciso II, do Código Penal,
alcançando 5 anos e 4 meses de reclusão, e pagamento de 13 dias-multa. Em seguida,
foi exasperada em 2/3, uma vez que o delito foi cometido em 06/11/2018, após a
alteração promovida pela Lei no 13.654, de 23 de abril de 2018, resultando em 8
anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, e pagamento de 21 dias-multa.
Por fim, foi reconhecido o concurso formal de infrações (art. 70,
do Código Penal), incidindo a exasperação de 1/6, alcançando-se uma reprimenda
final consistente em 10 anos, 4 meses e 13 dias de reclusão, e pagamento de 24 dias-
multa, no valor unitário mínimo.
3. Enfim, respeitado o entendimento veiculado no douto voto
vencido, não há qualquer ilegalidade na cumulação de causas de aumento previstas
na parte especial do Código Penal, pois a regra estabelecida pelo artigo 68, parágrafo
único, do mesmo diploma legal é faculdade conferida ao julgador, não constituindo
direito subjetivo do acusado.
Nesse sentido, já decidiu esta Colenda Câmara:
“Quanto à impugnação da defesa, o artigo 68, paragrafo
único do Código Penal não exige que o julgador aplique uma única causa de
aumento, sendo facultativo ao juiz e para dar efetividade à inovação
legislativa, quanto à gravidade da conduta com a utilização de arma de fogo,
o
aumento
deve
ser
cumulado.”
(TJ-SP

Apelação
Criminal:
1501162-36.2019.8.26.0536,
Relator:
Ruy
Alberto
Leme
Cavalheiro,
j.
15/10/2020);

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos Infringentes e de Nulidade no 1501501-54.2018.8.26.0075/50000 -Voto no 15.720
4
“(...) nos termos do art. 68, Parágrafo único, ambos do
Código Penal, “... No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma
só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
...”. Como se vê, referido dispositivo legal admite a aplicação cumulativa de
causas de aumento de pena, tratando-se, pois, de faculdade e não
obrigatoriedade do magistrado de aplicar apenas uma delas, no caso de
concurso”. (TJ-SP Apelação Criminal no 1504844-36.2018.8.26.0050, Relator:
Luiz Antonio Cardoso, j. 19/06/2020).
4. Diante do exposto, pelo meu voto rejeitam-se os embargos
infringentes.
CESAR MECCHI MORALES
Relator